Tribunal: STF
Processo: RE 99218
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
SOCIEDADE DE FATO ENTRE CONCUBINOS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR
FALTA DE PROVAS DE QUE A CONCUBINA TENHA CONCORRIDO PARA A FORMAÇÃO
DO PATRIMÔNIO DO COMPANHEIRO, QUE, ADEMAIS, SENDO CASADO, NÃO PODE
DIVIDIR OS SEUS BENS EM DETRIMENTO DA FAMILIA LEGITIMA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.